Tribunal: TJBA
Processo: 8009372-65.2023.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8009372-65.2023.8.05.0113 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE ITABUNA Advogado(s): APELADO: RAIMUNDO DE ALBUQUERQUE MELO Advogado(s): EMENTA Apelação Cível. Execução Fiscal para cobrança de IPTU dos exercícios de 2018 e 2019. Espólio sem representação processual na CDA. Vício insanável. Prescrição. Sentença que extinguiu a ação, sem resolução do mérito, em face da ausência dos pressupostos para o desenvolvimento regular do processo (art. 485, IV, CPC/2015) - a nulidade da CDA por erro de titularidade (art. 202, I c/c art. 203 do CTN), bem como reconheceu, com resolução do mérito, a prescrição do crédito pertinente ao exercício de 2018, antes mesmo do ajuizamento da ação, com fulcro na Súmula 409 do STJ. Mérito. Apelação cível visa a reforma de sentença que declarou extinto o feito sem resolução do mérito pela nulidade da CDA por erro de titularidade e reconheceu a prescrição do crédito tributário referente ao exercício de 2018. Nota-se que a A ausência de identificação do representante legal do espólio na CDA constitui vício insanável que impede o regular prosseguimento da execução fiscal, nos termos da Súmula 392 do STJ, que veda a modificação do sujeito passivo da execução. Ademais, o crédito tributário referente ao exercício de 2018 encontra-se prescrito, tendo transcorrido prazo superior a cinco anos entre sua constituição definitiva (17/04/2018) e o ajuizamento da ação (09/10/2023), conforme Tema Repetitivo 980 do STJ e Súmula 409 do STJ. Apelação improvida.